Tribunal: TJSP
Processo: 1527493-09.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada – Crime praticado mediante destreza – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos (1/6). Mau antecedente. Inaplicabilidade do período depurador do artigo 64, I, do CP. Precedentes – Reincidência.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada – Crime praticado mediante destreza – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos (1/6). Mau antecedente. Inaplicabilidade do período depurador do artigo 64, I, do CP. Precedentes – Reincidência. Coeficiente mitigado (1/6). Razoabilidade – Regime inicial semiaberto mantido à míngua de recurso ministerial (vedada a "reformatio in pejus") – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a concessão de sursis (CP, artigos 44, II e III; 77, I, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.